Tribunal: TJPA
Processo: 0809767-57.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809767-57.2026.8.14.0000

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE OBIDOS

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. ASTREINTES. VERBAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.,

CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado pelo Município de Óbidos/PA contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, objetivando a suspensão de decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para satisfação de multa coercitiva decorrente de descumprimento de obrigação de fazer. O impetrante sustenta que a constrição alcançou verbas públicas vinculadas à alimentação escolar, especialmente recursos destinados ao PNAE, PNAQ e PNAC, e alega violação ao regime constitucional de precatórios e à proteção constitucional conferida às verbas vinculadas à educação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial interlocutória proferida em cumprimento de sentença, passível de impugnação por agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se houve demonstração de direito líquido e certo apto a afastar o bloqueio judicial incidente sobre verbas públicas municipais alegadamente vinculadas à alimentação escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança contra ato judicial possui caráter excepcional e somente é admissível quando inexistente recurso próprio apto a impugnar a decisão ou quando configurada ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder.

A decisão impugnada foi proferida no curso de cumprimento de sentença e possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, com possibilidade de atribuição de efeito suspensivo pelo relator, conforme art. 1.019, I, do CPC.

A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal afronta a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

A decisão questionada decorre de sequência processual regular, marcada por prévias manifestações da Fazenda Pública, rejeição de exceção de pré-executividade, rejeição de embargos de declaração e persistência do alegado descumprimento da obrigação de fazer.

A alegação de que os valores bloqueados possuem destinação vinculada à alimentação escolar demanda análise aprofundada acerca da natureza específica das contas atingidas, da origem dos recursos, da extensão da constrição e da proporcionalidade das astreintes, matérias incompatíveis com a estreita cognição do mandado de segurança.

A controvérsia não se limita à execução direta de quantia certa contra a Fazenda Pública submetida ao regime de precatórios, mas envolve medida coercitiva destinada à efetividade de obrigação de fazer, circunstância que afasta a configuração imediata de ilegalidade manifesta.

A proteção constitucional conferida às verbas vinculadas à educação e à alimentação escolar não dispensa a demonstração inequívoca do direito líquido e certo, a qual não se encontra suficientemente comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA DENEGADA.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança é incabível contra decisão judicial interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento com possibilidade de efeito suspensivo.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267 do STF.

A alegação de impenhorabilidade de verbas públicas vinculadas à alimentação escolar exige demonstração inequívoca e prova pré-constituída da ilegalidade do ato constritivo.

A discussão acerca da legalidade, proporcionalidade e alcance de astreintes impostas em cumprimento de obrigação de fazer deve ser submetida à via processual própria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 100 e 208, VII; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 5º, II, 10 e 25; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I, 534 e 535; Lei nº 11.947/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STF, ADPF 484/AP; TJPA, MS nº 0806635-60.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Seção de Direito Privado, j. 19.09.2024; STJ, AgInt no RMS 71.965, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 03.11.2023; TJES, AgInt-MS nº 0035901-69.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJ 16.08.2021; TJSP, MS nº 2293835-87.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
DENEGOU A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
proposto por
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
em face de ato atribuído ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA
, com o objetivo de suspender decisão judicial que determinou o bloqueio de verbas públicas municipais, no âmbito do Cumprimento de Sentença nº 0090368-61.2015.8.14.0035, bem como obter o desbloqueio integral dos valores constritos.

Síntese dos fatos.

Alega a parte impetrante que o ato coator consiste na determinação de constrição de ativos financeiros do Município mediante utilização do sistema SISBAJUD, alcançando recursos públicos vinculados à execução de políticas públicas essenciais, especialmente aqueles destinados à alimentação escolar. Sustenta que o bloqueio foi realizado em cumprimento de sentença movido contra a Fazenda Pública Municipal, no qual houve imposição de multa processual posteriormente atualizada para o montante aproximado de R$ 82.000,00.

Afirma que “parte do valor bloqueado, cerca de R$ 49.341,94, recaiu especificamente sobre valores existentes em contas públicas vinculadas à execução de política pública alimentar no âmbito da rede municipal de ensino”, atingindo recursos identificados como pertencentes à Merenda Escolar, ao PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, ao PNAQ – Programa Nacional de Alimentação Quilombola e ao PNAC – Programa Nacional de Alimentação em Creches. Aduz ainda que “os recursos destinados a custear todos esses programas, caem na conta geral da merenda escolar nº 17458-0PM OBIDOS-MEREN”.

Sustenta que o bloqueio também incidiu sobre “contas específicas como a conta do simples nacional e também na conta geral de arrecadação”, totalizando o valor de R$ 82.000,00. Afirma que a medida comprometeu recursos destinados à aquisição de gêneros alimentícios, manutenção da merenda escolar e execução regular dos programas alimentares da rede municipal de ensino.

Argumenta que o ato judicial impugnado afronta diretamente o regime constitucional de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal, bem como os arts. 534 e 535 do Código de Processo Civil, que disciplinam o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Defende que o ordenamento jurídico não autoriza medidas constritivas diretas, como penhora ou bloqueio de ativos financeiros, devendo a satisfação do crédito ocorrer exclusivamente mediante precatório ou requisição de pequeno valor.

Em reforço, sustenta que os valores atingidos possuem natureza vinculada e destinam-se à concretização do direito fundamental à educação e à alimentação escolar, nos termos do art. 208, VII, da Constituição Federal e da Lei nº 11.947/2009. Destaca que os recursos do PNAE possuem destinação específica e devem ser utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios.

Aduz ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 484/AP, reconheceu a impossibilidade de bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas destinadas à educação, especialmente recursos voltados à merenda escolar, transporte de alunos e manutenção das escolas públicas, por violação aos princípios da separação dos poderes e do fomento à educação. Ressalta que o STF assentou que “os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas”.

No tocante ao perigo da demora, afirma que a constrição já produziu efeitos concretos, retirando da disponibilidade administrativa recursos necessários à execução contínua dos programas de alimentação escolar, o que compromete a aquisição de insumos e o funcionamento regular das ações administrativas voltadas à merenda escolar, além de causar desequilíbrio financeiro à administração municipal.

Quanto ao fumus boni iuris, sustenta que a plausibilidade do direito decorre da violação direta ao regime constitucional de execução contra a Fazenda Pública e da incompatibilidade entre a medida constritiva adotada e a natureza vinculada das verbas atingidas.

Por fim, requer: a concessão de medida liminar inaudita altera pars para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 0090368-61.2015.8.14.0035; o desbloqueio integral dos valores constritos, no montante de R$ 82.000,00; a determinação para que a autoridade coatora se abstenha de promover novos atos constritivos sobre as contas vinculadas à Merenda Escolar, PNAE, PNAQ e PNAC; a notificação da autoridade apontada como coatora; a remessa dos autos ao Ministério Público; e, ao final, a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade do ato judicial impugnado e reconhecer a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas municipais vinculadas à alimentação escolar.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória indeferindo o pleito liminar – Id. 35561839.

A autoridade coatora (Juízo de Direito Titular da Comarca de Óbidos) prestou informações – Id. 35963575.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança – Id. 36237466.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

O mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, constitui remédio constitucional vocacionado à tutela de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. Exige-se, portanto, demonstração inequívoca e pré-constituída da titularidade do direito invocado, bem como da ilegalidade manifesta do ato impugnado.

Nota-se que a controvérsia submetida a julgamento não consiste em simples aferição abstrata sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, mas na verificação, em sede mandamental, da existência de direito líquido e certo apto a desconstituir decisão judicial proferida em cumprimento de sentença, na qual se determinou o bloqueio de valores municipais em razão de multa coercitiva decorrente do alegado descumprimento de obrigação de fazer. Esse recorte é essencial, pois o mandado de segurança contra ato judicial não constitui via paralela de revisão ordinária das decisões jurisdicionais, sendo admitido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando demonstrada, de plano, ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder insuscetível de correção eficaz pelo recurso próprio.

Após essa breve introdução, passo a apreciar os fatos arguidos no presente
mandamus
.

No exame da petição inicial e dos documentos que a instruem, observa-se que o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS pretende o desfazimento de bloqueio judicial de aproximadamente R$ 82.000,00, alegando que parte do numerário atingido, no valor aproximado de R$ 49.341,94, estaria vinculada à merenda escolar e aos programas PNAE, PNAQ e PNAC. Também afirma que a execução já se encontraria sujeita ao regime de precatórios e requisições de pequeno valor, de modo que a medida constritiva direta violaria o art. 100 da Constituição Federal. Embora tais alegações revelem questão jurídica relevante, não se mostram, no contexto destes autos, suficientes para configurar direito líquido e certo, pois a documentação apresentada não elimina a necessidade de exame aprofundado acerca da natureza exata das verbas atingidas, da extensão da constrição, da destinação contábil específica de cada conta, da possibilidade de recomposição administrativa e, sobretudo, da relação entre o bloqueio determinado e o descumprimento de obrigação de fazer que deu causa à incidência das astreintes.

Diante das informações prestadas pela autoridade impetrada, consta que o ato impugnado não surge de modo abrupto ou dissociado da marcha processual. Ao contrário, decorre de cumprimento de sentença no qual teriam sido apresentadas insurgências pelo ente municipal, rejeitada exceção de pré-executividade, opostos embargos de declaração, rejeitados esses aclaratórios e, posteriormente, verificada a ausência de cumprimento da obrigação judicialmente reconhecida.

Além disso, a autoridade impetrada ainda informa que o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS chegou a juntar, nos próprios autos de origem, peça intitulada agravo de instrumento, providência que, evidentemente, não equivale à interposição regular do recurso perante esta Corte de Justiça.
Tal circunstância reforça a compreensão de que havia via recursal própria, conhecida pela parte, mas não adequadamente manejada.

No tocante às decisões interlocutórias relevantes, extrai-se dos autos que a decisão de ID 153786833 rejeita a exceção de pré-executividade apresentada pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, determina a implementação da gratificação em folha de pagamento, fixa multa coercitiva mensal e homologa multa anteriormente apurada. Em seguida, a decisão de ID 156516871 rejeita embargos de declaração opostos pelo ente municipal. Posteriormente, diante da persistência do alegado descumprimento da obrigação, sobrevém a decisão de ID 173339290, que reconhece a preclusão da decisão anterior, mantém a multa coercitiva e determina o sequestro ou bloqueio de quantia suficiente ao cumprimento das determinações fixadas.

Após esse pequeno retrospecto da marcha processual, percebe-se que a decisão impugnada, portanto, é ato jurisdicional típico, proferido no curso de cumprimento de sentença, com natureza interlocutória e conteúdo diretamente impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Além disso, o art. 1.019, I, do mesmo diploma confere ao relator do agravo a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir tutela recursal. Desse modo, não se está diante de ato judicial irrecorrível, nem de hipótese em que o ordenamento deixe a parte sem instrumento processual idôneo para submeter imediatamente a controvérsia ao Tribunal.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU BLOQUEIO DE VALORES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que determinou o bloqueio de valores via BACENJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso com efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é remédio excepcional, cabível apenas quando não houver recurso com efeito suspensivo apto a impugnar o ato judicial e a decisão for teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva. No caso, a decisão judicial que determinou o bloqueio de valores é passível de agravo de instrumento, que pode ter efeito suspensivo. Ademais, não há teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso com efeito suspensivo”. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal”.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, II, da Lei 12.016/09.

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0806635-60.2024.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - Seção de Direito Privado - Julgado em 2024-09-19)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . ART. 10 DA LEI Nº 12.016/09. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ART. 485, I, DO CPC. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL . INADEQUAÇÃO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por LISIMAR COUTINHO BARBOSA contra decisão monocrática que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/09, e julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art . 485, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o mandado de segurança é cabível contra o ato judicial impugnado e se este é passível de reexame na via recursal própria ou se apresenta teratologia ou ilegalidade manifesta que justificaria a utilização excepcional do mandamus . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança contra ato judicial somente é admitido de forma excepcional, em situações de teratologia ou ilegalidade manifesta, e desde que não haja recurso próprio para impugnar a decisão. Essa regra está consolidada na Súmula nº 267 do STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" . 4. No caso em análise, a decisão judicial que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD é passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, sendo a via recursal própria adequada para questionar o ato judicial . 5. Não se verifica, na decisão atacada, qualquer traço de teratologia ou ilegalidade manifesta, uma vez que o ato impugnado foi regularmente fundamentado, analisou os argumentos das partes e seguiu os trâmites legais aplicáveis. 6. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, em respeito à segurança jurídica e à adequada aplicação das normas processuais . Tal entendimento é reiterado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e improvido . Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança contra ato judicial só é cabível de forma excepcional, quando a decisão impugnada for manifestamente ilegal ou teratológica, e desde que não seja passível de recurso próprio. 2. A existência de recurso específico, como o agravo de instrumento, impede a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula nº 267 do STF . 3. O indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, com extinção sem resolução do mérito, é medida cabível quando não preenchidos os requisitos de admissibilidade do writ, conforme o art. 10 da Lei nº 12.016/09 e o art . 485, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, arts . 5º, II, e 10; CPC, arts. 1.015 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 267; STJ, AgInt no RMS 71 .965, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 03/11/2023; TJES, AgInt-MS 0035901-69.2019 .8.08.0000, Rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJ 16/08/2021.

(TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50003027120258080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa que rejeitou prescrição intercorrente - As decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença e no processo de execução comportam agravo de instrumento ( CPC, art. 1015, parágrafo único), sendo certo que tal recurso poderá ter efeito suspensivo ou ativo (art. 1019) – Se a decisão proferida é passível de recurso com possibilidade de efeito suspensivo ou ativo, incabível é o mandado de segurança – Exegese da Súmula 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" - Mandado de segurança julgado extinto, com fulcro nos art. 5º, II, e 10 da Lei nº 12 .016/09, dando-se ciência ao impetrado.

(TJ-SP - Mandado de Segurança Cível: 22938358720248260000 Nova Odessa, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 27/09/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024).

Essa constatação conduz ao ponto central do julgamento: a clara inadequação do mandado de segurança como sucedâneo recursal. A Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal dispõe que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. A orientação sumular incide com especial força na espécie, pois a decisão questionada, proferida em cumprimento de sentença, podia ser atacada por agravo de instrumento, inclusive com pedido de efeito suspensivo. Admitir o manejo do mandamus, em tal contexto, implicaria converter a ação constitucional em atalho recursal, com indevida supressão do regime ordinário de impugnação das decisões judiciais e afronta à lógica de estabilização progressiva dos atos processuais.

É certo que a jurisprudência admite, em situações excepcionais, mandado de segurança contra ato judicial quando a decisão se revela manifestamente ilegal, teratológica ou abusiva, especialmente se o recurso cabível não for capaz de impedir lesão grave e imediata. Todavia, tal exceção não se presume. Ao contrário, exige demonstração inequívoca e documental da anomalia jurídica invocada. No caso, a decisão impugnada possui fundamentação, é proferida no processo de origem por juiz competente, decorre de sequência procedimental marcada por prévias manifestações da Fazenda Pública e se relaciona à execução de multa coercitiva por descumprimento de obrigação de fazer. Pode-se discutir, pela via adequada, a extensão, proporcionalidade e legalidade da medida; não se pode, contudo, reputá-la teratológica apenas porque desfavorável ao ente público.

Também não se verifica direito líquido e certo. Explico aos meus pares.:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, apta a demonstrar de plano a ilegalidade do ato coator e a titularidade indiscutível do direito afirmado. A alegação de que parcela dos valores bloqueados recai sobre contas vinculadas à alimentação escolar é juridicamente sensível, mas, nos autos, reclama exame que excede a cognição mandamental, especialmente porque a constrição decorre de astreintes fixadas para compelir obrigação de fazer, e não de simples execução ordinária de crédito principal contra a Fazenda Pública. A aferição da natureza de cada conta, da origem específica dos recursos, da destinação vinculada, da extensão efetiva do bloqueio, da possibilidade de substituição da constrição e da proporcionalidade da multa é matéria que exige contraditório próprio e adequada instrução no processo de origem ou no recurso cabível.

A invocação do regime de precatórios, por si só, não torna líquido e certo o direito ao imediato desbloqueio pela via mandamental. A controvérsia não se apresenta como execução direta de quantia certa contra a Fazenda Pública em substituição ao art. 100 da Constituição Federal, mas como medida coercitiva determinada em contexto de obrigação de fazer e de astreintes. A distinção é relevante, pois as astreintes possuem finalidade instrumental, voltada à efetividade da ordem judicial, e a discussão sobre seus limites, exigibilidade, redução, forma de cobrança e eventual incidência sobre recursos públicos deve ser enfrentada pela via processual própria, e não mediante substituição do agravo de instrumento por mandado de segurança.

Igualmente, a referência a verbas de alimentação escolar não autoriza, neste caso, a concessão automática da ordem. A proteção constitucional de recursos vinculados à educação e à alimentação escolar é indiscutível, mas a concessão da segurança exige demonstração precisa e inequívoca de que a decisão judicial violou diretamente essa proteção, sem margem para dúvida fática ou necessidade de complementação probatória. Essa demonstração não se aperfeiçoa de modo suficiente nos autos, sobretudo diante das informações da autoridade judicial acerca do contexto de descumprimento reiterado e da existência de meio recursal próprio, dotado de mecanismo de urgência.

Assim, na etapa de síntese conclusiva, tem-se que o mandado de segurança é manifestamente inadequado para substituir o agravo de instrumento cabível contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, incidindo a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Ainda que superado esse óbice, não se evidencia direito líquido e certo, pois a pretensão exige exame aprofundado de fatos, documentos, extensão da constrição, natureza das verbas e proporcionalidade das astreintes, matérias incompatíveis com a estreita via mandamental. Não há, ademais, ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação excepcional deste Tribunal por mandado de segurança contra ato judicial recorrível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
, diante da inadequação da via mandamental, nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, e da ausência de demonstração de direito líquido e certo, mantendo-se hígido o ato judicial impugnado, sem prejuízo da utilização, pela parte interessada, dos meios processuais próprios cabíveis no processo de origem.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026